Tribunal: TJMT
Processo: 0000509-19.2017.8.11.0109
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000509-19.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESUS SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 022.801.371-27 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), IVAN PEREIRA DOS REIS - CPF: 177.875.482-15 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ROSANGELA VIEIRA DE JESUS - CPF: 000.822.581-80 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 014.205.723-18 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ROSANGELA VIEIRA DE JESUS - CPF: 000.822.581-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 014.205.723-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação ao tráfico. Receptação. Autoria e materialidade comprovadas. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Ivan e Jesus contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que julgou procedente a denúncia, condenando-os pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 180 do CP, em concurso material, fixando pena de 9 anos de reclusão e 1.210 dias-multa para cada um.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do tráfico para uso pessoal; (iii) determinar se há elementos para absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico; (iv) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao apelante Ivan; (v) averiguar se há dolo na receptação imputada; e (vi) verificar a correção da dosimetria da pena, do regime inicial e da substituição da pena.

III. Razões de decidir

3.
As provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, corroboram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com destaque para o fracionamento da substância em diversas porções e o uso de ponto comercial como fachada para a atividade ilícita.

4. As circunstâncias fáticas não indicam uso próprio da substância entorpecente, mas sim destinação comercial, sendo inviável a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

5. A estabilidade da atuação criminosa, a divisão de tarefas e a continuidade na atividade de tráfico comprovam a existência de associação para o tráfico, conforme requisitos doutrinários e jurisprudenciais.

6. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado não é possível, dada a vinculação dos apelantes com atividade criminosa estruturada e habitual.

7. A prova do crime de receptação é suficiente, estando demonstrado o dolo direto do agente quanto ao conhecimento da origem ilícita dos bens recebidos em trocas por entorpecentes.

8. A dosimetria foi aplicada corretamente, sendo as penas fixadas no mínimo legal e justificada a negativa de substituição da pena e de adoção de regime mais brando, diante da gravidade e habitualidade da conduta.

IV. Dispositivo.

9. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 59, 180; CPP, arts. 386, VII, e 155; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, § 4o, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 869.493, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.03.2024; STJ, AREsp 2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024; STJ, HC 848.470/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 990.819/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 21.05.2025; STJ, AREsp 2.494.251/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais
interpostas por Ivan e Jesus, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 0000509-19.2017.8.11.0109, que julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pelos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006 e pelo delito do art. 180,
caput,
do Código Penal, em concurso material, com pena para cada um de 9 anos de reclusão e 1210 dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante Jesus postula a absolvição, sustentando ausência de provas quanto à autoria dos delitos imputados, com fundamento na negativa de autoria e no princípio
“
na dúvida, a favor do réu
”
. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal (Id 263756263).

A defesa do apelante Ivan

postulou a absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), a redução da pena-base ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a alteração do regime prisional para o semiaberto (Id 265856782).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (Id 270607381).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas (Id 272146388).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações Criminais
interpostas por Ivan e Jesus, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 0000509-19.2017.8.11.0109.

A denúncia foi elaborada nestes termos (Id 270666352):

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, em data incerta no ano de 2017, os denunciados ROSANGELA VIEIRA DE JESUS, IVAN PEREIRA DOS REIS, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA e JESUS SOUZA DO NASCIMENTO associaram-se para o fim de praticar a venda de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Outrossim, em 17 de março de 2017, os denunciados trouxeram consigo, tinham em depósito e venderam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Por fim, os denunciados receberam e ocultaram, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crime.

Na data de 17 de março de 2017, no período vespertino, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até a rodoviária, localizada na Rua João Biondaro, Centro, Marcelândia-MT, para apurar a prática de tráfico de entorpecentes na localidade. Isso porque a Polícia Civil recebeu denúncias de que os acusados ROSANGELA VIEIRA DE JESUS e IVAN PEREIRA DOS REIS vieram de Peixoto de Azevedo-MT, com o objetivo precípuo de venderem entorpecentes em Marcelândia-MT, inclusive para os acusados MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA e JESUS SOUZA DO NASCIMENTO.

Na ocasião, os policiais abordaram ROSANGELA VIEIRA DE JESUS e IVAN PEREIRA DOS REIS, que portavam consigo 4 (quatro) porções de cocaína, joias outrora furtadas na cidade, 3 (três) celulares e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Nessa toada, os aludidos acusados delataram à Polícia Civil que haviam adquiridos as joias furtadas com MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA e JESUS SOUZA DO NASCIMENTO, que também estariam comercializando entorpecentes na cidade.

Por essa razão, os investigadores da Polícia Civil se deslocaram até o Bar do Aricem, situado na Rua Domingos Martins, Vila Esperança, Marcelândia-MT, e abordaram os acusados MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA e JESUS SOUZA DO NASCIMENTO, com os quais foram encontradas 2 (duas) porções de cocaína e R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) em trocados. Além do mais, os policiais encontraram resquícios de entorpecentes no vaso sanitário do banheiro, bem como diversos produtos furtados no interior da residência dos aludidos acusados, situada na Rua Joaquim Hilário, no 677, Centro, Marcelândia-MT, pormenorizados nos boletins de ocorrência (fls. 25, 29 e 47-IP) e no auto de apreensão (fl. 30-IP), a saber: 14 (quatorze) perfumes, 7 (sete) celulares, 4 (quatro) relógios, 1 (um) modem de internet, 1 (uma) chapinha de cabelo, 2 (duas) mochilas contendo roupas, diversas joias e documentos pessoais de Reinaldo da Silva.

Por fim, os policiais concluíram que o estabelecimento comercial seria mera fachada para a prática do tráfico de entorpecentes na comarca. Isso porque não há comercialização de bebidas nem de gêneros alimentícios no local, conforme destacado no relatório policial (fls. 27/28-IP).

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia,
condenando os apelantes pelos crimes previsto no art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006 e pelo delito do art. 180,
caput,
do Código Penal, em concurso material, com pena para cada de 9 anos de reclusão e 1210 dias-multa.

I – Quanto ao crime de tráfico de drogas.

As defesas pleiteiam absolvição por ausência de comprovação da autoria e inexistência do crime de tráfico de drogas, argumentando falta de demonstração do dolo específico e ausência de prática dos verbos nucleares do tipo penal.

Os pedidos não merecem acolhimento.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (STJ - AREsp: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

Este grau de convicção, contudo, pode ser alcançado por meio de prova indiciária, desde que esta se apresente de forma convergente, múltipla e não contraditada por outros elementos probatórios:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(STJ - AgRg no HC: 869493 SP 2023/0414960-5, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante destacar o valor probatório do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
.
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada, mormente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, auto de constatação provisório e laudo definitivo (Id 249699271 – fls. 07, 37/41, 44/47, 50, 76/77), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

De acordo com o laudo n. 500.2.04.2017.003915-01, foi encontrado em posse dos réus 2g (duas gramas) de cocaína, acondicionadas em 06 (seis) embalagens plásticas
,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Id 249699271 – fls. 76/77).

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e convergente, conforme demonstram os depoimentos das testemunhas policiais prestados sob o crivo do contraditório.

A testemunha Lucas de Oliveira Moraes, investigador de polícia, relatou que havia recebido denúncia anônima informando sobre um casal oriundo de Peixoto de Azevedo que estaria abastecendo pontos de tráfico na cidade, incluindo o bar de Maria e Jesus.

Explicou que, após localizar Rosângela e Ivan na rodoviária e conduzi-los à delegacia, onde foram encontradas drogas e objetos suspeitos, estes indicaram que haviam adquirido os entorpecentes de Maria e Jesus. Detalhou que o estabelecimento funcionava como fachada, pois não havia alimentos ou bebidas para comercialização, com freezers vazios e desligados.

A testemunha Everton Pereira da Silva descreveu que o local estava em péssimas condições de higiene, sem qualquer condição de atendimento ao público. Relatou que Maria demonstrou nervosismo ao ver a polícia e que Jesus se dirigiu ao banheiro ao notar a presença policial.

Esclareceu que os produtos localizados com Ivan e Rosângela foram dados como pagamento por drogas que trouxeram de Peixoto de Azevedo, e que os objetos provenientes de furto eram advindos de crimes cometidos por usuários que trocavam os bens por entorpecentes com Jesus e Maria.

Benedito César Alves Borges confirmou a condução dos apelantes à delegacia e narrou que, durante revista pessoal em Maria da Conceição, foi encontrada substância entorpecente em suas vestes íntimas, a qual teria entregado espontaneamente. Narrou que, apesar das alegações de funcionamento como bar, não foram encontrados indícios de atividade comercial legítima: os freezers estavam vazios e desligados, e não havia bebidas ou alimentos disponíveis.

A testemunha Juliomar Pinheiro de Almeida detalhou que a polícia estava recebendo denúncias sobre a atuação de Maria da Conceição e Jesus no tráfico de drogas, sendo o estabelecimento apontado como ponto de comércio de entorpecentes. Informou sobre a chegada do casal de Peixoto de Azevedo para abastecer os pontos de tráfico na cidade, confirmando que o bar funcionava apenas como fachada, sem estoque ou bebidas disponíveis.

Embora os apelantes tenham negado as imputações em seus interrogatórios, suas versões apresentam contradições e não encontram respaldo no conjunto probatório.

O interrogando Ivan declarou que estava de passagem pela cidade, procurando ponto comercial para estabelecer residência. Alegou ser usuário de drogas e que adquiriu substância entorpecente apenas para uso pessoal, de um indivíduo conhecido como João na rodoviária. Negou qualquer envolvimento com tráfico ou receptação, afirmando desconhecer a origem dos objetos apreendidos.

Contudo, sua versão é contraditória com os elementos probatórios. Os policiais esclareceram que Ivan e Rosângela não eram meros transeuntes, mas integravam esquema organizado de abastecimento de drogas na cidade. Além disso, a forma como indicaram o paradeiro de Maria e Jesus, bem como a quantidade e variedade de objetos apreendidos, desmentem a alegação de desconhecimento.

O interrogando Jesus sustentou que não tinha amizade com Ivan e Rosângela, alegando que estes estavam planejando montar comércio e por isso ofereceu hospedagem. Afirmou que não sabia que eram traficantes e que o bar não tinha bebidas porque iria comprar para revender de outro estabelecimento. Declarou que cobrou cinquenta reais pela estadia e negou envolvimento com tráfico.

Sua versão também não se sustenta diante das provas. Os depoimentos policiais demonstraram que o local servia sistematicamente como ponto de tráfico, recebendo usuários que trocavam objetos furtados por drogas. A alegação de que compraria bebidas de outro bar para revender é inverossímil, considerando que o estabelecimento não apresentava qualquer estrutura comercial funcional.

As negativas dos apelantes não resistem ao confronto com a prova técnica e testemunhal.

A apreensão de drogas fracionadas em múltiplas embalagens, a dinâmica de funcionamento do local como ponto de tráfico, a troca de objetos furtados por entorpecentes e as denúncias preexistentes sobre a atividade criminosa dos acusados convergem para demonstrar a prática do tráfico de drogas.

As circunstâncias do flagrante também evidenciam a prática do tráfico. O nervosismo demonstrado pelos acusados, a tentativa de Jesus de se esconder no banheiro, a localização de drogas escondidas nas vestes íntimas de Maria, a ausência de condições de funcionamento comercial do suposto bar e a existência de objetos furtados utilizados como pagamento por drogas revelam a mercancia ilícita.

O fracionamento da droga em 6 embalagens distintas também é indício típico de tráfico, pois facilita a comercialização individual das porções aos usuários.

O
tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Como bem delineado pelo magistrado sentenciante – Id. 249699319:

Certo é que os indícios de materialidade e autoria são fartos, uma vez que os réus foram encontrados em circunstância absolutamente comprometedora, em posse de entorpecentes e apetrechos típicos da traficância.

Assim, para que haja condenação por crime deste porte, com implicações sérias aos que o cometem, é imprescindível que a investigação e a denúncia ministerial estejam acompanhadas de mínimo lastro probatório, ou seja, é necessário que seja demonstrado o nexo causal entre as acusações e as provas coletadas em investigação policial, sob pena de se cometer arbitrariedade no ato de indiciar e denunciar os acusados.

Portanto, verifica-se que todos os elementos da denúncia foram reproduzidos em juízo, tendo em vista que a versão apresentada pelos réus é absolutamente desprovida de qualquer lastro probatório, não tendo a Defesa comprovado qualquer das justificativas trazidas em sede de interrogatórios judiciais.

O depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido, de forma que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos.

Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente os acusados, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Civil.

No caso dos autos, o conjunto probatório é coeso e demonstra com segurança a prática do tráfico de drogas por todos os apelantes, não restando dúvida razoável que justifique a absolvição pretendida.

Assim, os pedidos absolutórios relativos ao crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

II – Quanto à desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal.

As defesas dos apelantes pugnaram, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito de consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), alegando ausência de elementos que evidenciem a traficância e que as circunstâncias indicam consumo próprio.

O pedido não é cabível.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2o do dispositivo em comento, por sua vez, esclarece que para determinar se a droga se destina a consumo pessoal deve-se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes.

Embora a quantidade total de droga apreendida (2 gramas de cocaína) possa, isoladamente considerada, parecer reduzida, é necessário analisar o contexto fático em sua integralidade.

Além da análise meramente quantitativa, as circunstâncias do flagrante e os elementos de convicção demonstram o intuito de mercancia, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

O fracionamento da droga em 6 embalagens distintas constitui indício inequívoco de destinação comercial, pois facilita a venda individual das porções aos usuários finais. Se destinada ao consumo próprio, seria desnecessário o acondicionamento em múltiplas embalagens.

Os depoimentos policiais revelaram que o local funcionava sistematicamente como ponto de venda de drogas, servindo de fachada um suposto bar que não apresentava condições de funcionamento comercial. A ausência de bebidas, freezers desligados e péssimas condições de higiene evidenciam que a atividade comercial lícita era meramente aparente.

A existência de objetos provenientes de furto no local, reconhecidos pelas vítimas, demonstra que serviam como forma alternativa de pagamento pelas drogas comercializadas, revelando a organização e habitualidade da atividade ilícita.

Não se trata de flagrante de meros usuários portando droga para consumo próprio, mas sim de estrutura organizada de comercialização, onde os 2 gramas apreendidas representava apenas parte do estoque disponível no momento da abordagem policial.

A análise conjunta dos elementos probatórios - fracionamento da droga, funcionamento do local como ponto de tráfico, presença de objetos furtados como pagamento, denúncias preexistentes sobre a atividade criminosa - afasta completamente a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

Ademais, os interrogatórios dos apelantes não indicaram serem usuários habituais de cocaína, tampouco apresentaram versões coerentes sobre eventual consumo próprio da substância apreendida.

Nesse ponto, destaca-se que o estudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, sobre sistematização de dados relativos aos requisitos objetivos da Lei 11.343/06, concluiu que a quantidade média diária de consumo de cocaína e maconha é variada:

Fonte: GOMES, Maria Tereza Uille. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em
acessado no dia 10/04/2025.

A quantidade apreendida ultrapassa consideravelmente o padrão de consumo próprio, mesmo para um período prolongado.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença”.
(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

III – Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Os apelantes sustentam não haver provas suficientes para demonstrar o vínculo associativo estável e permanente entre eles e os demais acusados, requisito essencial para a configuração do crime de associação para o tráfico.

O pedido não é cabível.

A associação para o tráfico caracteriza-se pela reunião de duas ou mais pessoas, com estabilidade e permanência, para o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no art. 33, caput e § 1o, da mesma lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável:

“Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, exige-se a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo. A prova testemunhal e documental produzida, corroborada pelos depoimentos dos policiais e de menores envolvidos, demonstra de forma clara a participação estável e organizada dos réus na associação criminosa, não havendo elementos que justifiquem a absolvição pelo art. 35 da Lei 11.343/2006”.
(HC n. 848.470/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024)

No caso dos autos, diferentemente do alegado pelas defesas, restou amplamente demonstrada a existência de estrutura organizada com clara divisão de tarefas entre os apelantes.

As provas demonstram claramente a existência de organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, com divisão de tarefas e atuação coordenada ao longo do tempo.

A testemunha Juliomar Pinheiro de Almeida esclareceu que a polícia estava recebendo diversas denúncias sobre a atuação de Maria da Conceição e Jesus no tráfico de drogas, sendo o estabelecimento apontado como ponto de comércio de entorpecentes. Esta informação revela que a atividade criminosa não era ocasional, mas sistemática e conhecida na localidade.

A testemunha Lucas de Oliveira Moraes confirmou que já havia algumas denúncias a respeito do apelante Jesus e que Maria era casada com alguém conhecido como "Cobra", também traficante. Após a prisão do companheiro anterior, Maria assumiu o bar e passaram a receber denúncias sobre o comércio de drogas por ela praticado, evidenciando a continuidade da atividade criminosa.

A prova oral demonstrou organização sofisticada com divisão clara de funções:

a)
Fornecedores:
Ivan Pereira dos Reis e Rosângela Vieira de Jesus, oriundos de Peixoto de Azevedo, responsáveis pelo abastecimento dos pontos de tráfico na cidade, conforme revelado pelas testemunhas Everton Pereira da Silva e Juliomar Pinheiro de Almeida.

b)
Distribuidores/Vendedores:
Maria da Conceição Silva e Jesus Souza do Nascimento, que mantinham ponto fixo de comercialização disfarçado de bar.

c)
Local operacional:
O estabelecimento funcionava como base das operações, recebendo usuários e servindo de depósito para drogas e produtos furtados.

d)
Sistema de pagamento alternativo:
A organização havia desenvolvido método de aceitar objetos furtados como forma de pagamento, conforme revelado pelos depoimentos de Everton Pereira da Silva e Benedito César Alves Borges.

A testemunha Juliomar Pinheiro de Almeida confirmou que "a rota de tráfico costuma ser Peixoto de Azevedo, Sinop, Cláudia, e assim adiante", demonstrando que os acusados integravam rede de distribuição regional estabelecida, não sendo sua atuação isolada ou eventual.

Embora não seja possível precisar exatamente quando iniciou a associação, os elementos probatórios indicam período suficiente para caracterizar estabilidade: as denúncias preexistentes sobre Maria e Jesus indicam atividade anterior ao flagrante; a sucessão na administração do ponto de tráfico (de "Cobra" para Maria, depois para Jesus) revela continuidade temporal; o conhecimento mútuo entre os grupos (fornecedores e distribuidores) pressupõe relacionamento consolidado; a existência de sistema alternativo de pagamento (objetos furtados) indica tempo suficiente para desenvolvimento e implementação do método.

Os interrogatórios dos apelantes, embora neguem a associação, apresentam elementos que, paradoxalmente, a confirmam: Jesus alegou que Ivan e Rosângela "estavam planejando montar um comércio em Marcelândia" e por isso ofereceu hospedagem, cobrando R$ 50,00 por dois dias. Esta versão, ainda que defensiva, confirma relacionamento entre os grupos e interesse comum em atividades na cidade. Ivan declarou estar "de passagem" procurando ponto comercial, mas pagou hospedagem especificamente na residência/bar de Jesus, indicando conhecimento prévio sobre o local e suas atividades.

A aparente contradição entre pequena quantidade apreendida e imputação de associação estável se resolve pela compreensão de que:

1. O flagrante captou momento específico:
A apreensão de 2 gramas representa apenas o que estava disponível no exato momento da abordagem, não a capacidade operacional da organização;

2. A prova da associação independe da quantidade momentânea:
A estabilidade do vínculo se demonstra pela continuidade temporal, divisão de funções e organização estrutural, não pela quantidade instantânea de droga;

3. O esquema era de pequena escala, mas estável:
Não se tratava de grande organização, mas de estrutura local consolidada, com fornecimento regular e ponto fixo de distribuição;

4. A habitualidade compensa a escala:
A repetição sistemática das condutas, mesmo em pequena escala, caracteriza a associação criminosa.

Para a configuração do delito do artigo 35 da Lei de Drogas, é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum de traficar entorpecentes, de forma estável e duradoura.

No presente caso, os elementos probatórios demonstram a existência do ânimo associativo. Os acusados não atuavam de forma isolada ou eventual, mas sim integrados em uma estrutura organizada para a prática reiterada do tráfico.

A coordenação entre as ações dos diversos agentes (abastecimento regular de Peixoto de Azevedo, manutenção de ponto fixo, sistema de pagamento alternativo), a divisão de funções e a manutenção temporal da atividade evidenciam a estabilidade e permanência da associação criminosa.

Portanto, ainda que a escala da operação possa ser considerada modesta em termos quantitativos, a prova da organização estrutural, divisão de funções, continuidade temporal e ânimo associativo é inequívoca, caracterizando plenamente o crime de associação para o tráfico.

IV – Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ivan pugna para a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o da Lei 11.343/06.

O pedido padece de acolhimento.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

As provas dos autos demonstram que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa de forma habitual. O estabelecimento funcionava como ponto de tráfico, recebendo usuários que trocavam objetos furtados por drogas.

A própria organização do esquema, envolvendo múltiplas pessoas em diferentes funções (fornecimento, armazenamento, venda), revela profissionalismo e habitualidade na prática delitiva, o que obsta a aplicação da benesse do tráfico privilegiado:

“A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado”.
(AgRg no HC n. 990.819/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Nessa ordem de ideias, inviável cogitar a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

V – Quanto ao crime de receptação.

O apelante Ivan alega não ter sido comprovado que tinha conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos, pugnando pela absolvição desta imputação.

A pretensão não merece acolhimento.

O crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal prevê:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A configuração do delito de receptação dolosa exige a demonstração, pela acusação, da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado), a comprovação de que a coisa receptada era produto de crime, bem como a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

Masson leciona:

A receptação é um crime acessório, de fusão ou parasitário, pois não tem existência autônoma, reclamando a prática de um delito anterior. O tipo penal é claro nesse sentido: a coisa deve ser “produto de crime”. Em síntese, não é qualquer coisa de natureza ilícita que enseja a receptação, mas apenas aquela de origem criminosa.

A palavra “crime” deve ser interpretada restritivamente. Logo, se a coisa é produto de contravenção penal, não se caracteriza o crime tipificado pelo art. 180 do Código Penal.

Como a lei indica como objeto material da receptação a coisa “produto de crime” é imprescindível, para demonstração da sua materialidade, a comprovação da natureza criminosa do bem. Esta é, portanto, a diligência primordial a ser realizada pela autoridade policial no bojo do inquérito policial (CPP, art.6o, inc. III). Sem ela, o procedimento investigatório estará incompleto, e não será suficiente a embasar a atividade do Ministério Público quanto ao oferecimento da denúncia.

(...)

A receptação própria exige o dolo direto. Não há espaço para o dolo eventual, pois, como consta do art. 180, caput, 1.a parte, do Código Penal, o agente realiza a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime. Logo, é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem.

Consequentemente, se o sujeito se limita a desconfiar da origem criminosa da coisa, sem ter certeza sobre tal circunstância, e mesmo na dúvida a adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a ele deverá ser imputado o delito de receptação culposa (CP, art. 180, § 3.o), pois a receptação própria é incompatível com o dolo eventual.
Além do dolo direto, a receptação própria também reclama um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), consubstanciado na expressão 'em proveito próprio ou alheio'. O receptador busca uma vantagem patrimonial, para si ou para terceiro. (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212). 16. ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023. Pág. 643, 652/653)

Nessa perspectiva, analisando cuidadosamente os autos, observa-se que as provas carreadas aos autos dão conta da incontestável configuração do crime de receptação dolosa, não havendo que se falar em ausência de provas acerca da ciência do apelante sobre a origem ilícita dos bens.

A
materialidade
do crime de receptação restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de apreensão, termo de entrega e reconhecimento pelos legítimos proprietários dos objetos subtraídos, bem como os depoimentos prestados em Juízo (Id 249699271 – fls. 07, 37/41, 44/47, 60, 63/67).

Quanto à
autoria
delitiva, não há dúvidas de que o apelante praticou o crime de receptação descrito na denúncia.

Conforme apurado, foram apreendidos diversos objetos reconhecidos pelas vítimas como produtos de furto, incluindo 14 perfumes, 7 celulares, 4 relógios, 1 modem de internet, 1 chapinha de cabelo, 2 mochilas contendo roupas, diversas joias e documentos pessoais.

A autoria também é certa. Os depoimentos policiais demonstraram que os objetos eram utilizados como forma de pagamento pelas drogas comercializadas no estabelecimento mantido pelos acusados. Esta dinâmica revela não apenas o conhecimento da origem ilícita dos bens, mas também a participação ativa dos acusados no esquema de receptação.

A testemunha Everton Pereira da Silva esclareceu que os produtos localizados com o primeiro casal foram entregues a eles como pagamento por drogas fornecidas por Maria e Jesus. Tal informação foi confirmada pelos próprios investigados em conversa informal.

O elemento subjetivo do tipo (conhecimento da origem ilícita) fica evidenciado pelas próprias circunstâncias do crime. É inverossímil que os acusados, envolvidos em atividade criminosa organizada, desconhecessem a procedência ilícita de objetos entregues por usuários de drogas como forma de pagamento.

O apelante não apresentou qualquer explicação plausível sobre a origem lícita dos numerosos objetos apreendidos, alguns inclusive ainda portando documentos pessoais das vítimas.

Do mesmo modo, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A materialidade e a autoria do crime de receptação estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e das declarações do próprio réu, que admitiu o transporte de veículo com sinais de adulteração e que desconfiava de sua origem ilícita. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal”.
(AREsp n. 2.494.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Diante desse contexto, ao contrário do alegado pela defesa, o acervo probatório é suficiente para demonstrar que os apelantes tinham plena ciência da origem ilícita dos bens apreendidos quando assumiram a posse.

Portanto, a pretensão absolutória não merece acolhimento, uma vez que devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime.

VI – Quanto à dosimetria da pena.

Ivan pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais avaliadas como desfavoráveis seriam inerentes ao próprio tipo penal e, portanto, não poderiam justificar exasperação. Requer, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto, em razão de sua primariedade e da quantidade de pena aplicada. Por fim, os apelantes postulam a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Sem razão.

O pedido de redução da pena-base ao mínimo legal não merece acolhimento.

Embora as penas tenham sido efetivamente fixadas nos patamares mínimos previstos para os delitos imputados, a alegação de que as circunstâncias judiciais foram incorretamente valoradas como desfavoráveis carece de respaldo.

O magistrado sentenciante analisou corretamente os vetores do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, e não houve exasperação indevida. Portanto, o pleito é prejudicado, pois a pretensão da defesa já foi atendida.

O pedido de fixação de regime inicial semiaberto também não comporta acolhimento, diante da quantidade da pena aplicada.

Igualmente inviável é a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, a substituição exige, além do requisito objetivo da pena não superior a 4 anos, a ausência de violência ou grave ameaça, circunstâncias favoráveis e a natureza do delito. No caso, Ivan foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico — crimes considerados de grave lesividade social — com pena superior a 9 anos.

Ainda que não haja violência física, trata-se de delitos que atentam contra a saúde pública e são incompatíveis, pela sua gravidade e habitualidade demonstrada nos autos, com o benefício pleiteado. Além disso, a condenação por associação estável e estruturada ao tráfico revela dedicação à atividade criminosa, o que por si só afasta a aplicação de medidas substitutivas.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025